Tribunal: TJMT
Processo: 1029249-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029249-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS - CPF: 593.457.721-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PRAZO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 393 DO STJ – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A decadência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sandra Regina dos Santos

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal no
1002172-83.2023.8.11.0041
,
rejeitou a
exceção de pré-executividade
apresentada pela agravante, por entender que as alegações de
decadência do crédito tributário e nulidade da notificação
demandariam
dilação probatória
, tornando-se inadequadas para discussão no referido incidente processual.

Nas razões recursais o agravante alega que a decisão recorrida merece reforma, pois a
decadência tributária

e a

invalidade da notificação
são questões de
ordem pública
, podendo ser analisadas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de instrução probatória.

Sustenta que a Fazenda Pública não respeitou o prazo de
cinco anos para constituição definitiva do crédito tributário
, conforme o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, razão pela qual a execução fiscal deveria ser extinta.

Menciona, ainda, que
não foi regularmente notificada
no processo administrativo, pois a intimação foi realizada apenas por edital, sem a tentativa prévia de comunicação por meio pessoal ou postal, em afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
e à Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do
efeito suspensivo
, a fim de obstar a continuidade dos atos executórios até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela
reforma da decisão agravada
, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a
decadência do crédito tributário e a nulidade do lançamento fiscal
, extinguindo-se a execução (Id. 245876665).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por não vislumbrar, em sede de apreciação perfunctória, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(Id. 246136185).

Essa decisão foi objeto de agravo interno
(Id. 247128694).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a
inexistência de decadência
, afirmando que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal. Argumenta que a
notificação foi válida
, realizada por edital após a tentativa frustrada de comunicação postal, nos termos da legislação estadual. Defende, ainda, que a
exceção de pré-executividade não é meio adequado
para a discussão do tema, pois a análise da decadência e da regularidade da notificação exige dilação probatória, devendo ser enfrentadas em sede de embargos à execução. Por fim, requer o
desprovimento do agravo
e a manutenção da decisão recorrida. (Id. 254750161).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Sandra Regina dos Santos

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal no
1002172-83.2023.8.11.0041
,
rejeitou a
exceção de pré-executividade
apresentada pela agravante, por entender que as alegações de
decadência do crédito tributário e nulidade da notificação
demandariam
dilação probatória
, tornando-se inadequadas para discussão no referido incidente processual.

O agravante pleiteia a
reforma da decisão
argumentando que o crédito tributário está
decadente
, uma vez que o prazo para sua constituição expirou antes da inscrição em dívida ativa. Além disso, sustenta a
nulidade da notificação no processo administrativo
, o que invalidaria a exigência fiscal.

De acordo com o processo de origem, no 1002172-83.2023.8.11.0041, constante do PJe de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 17/01/2023 a ação de execução fiscal em desfavor de Sandra Regina dos Santos, visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA no 2023602, cujo valor alcançava o montante de
R$
55.702,18 (cinquenta e cinco mil setecentos e dois reais e dezoito c
entavos).

Após a citação, a executada apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando que a Fazenda Pública
não constituiu o crédito tributário dentro do prazo decadencial de cinco anos
, conforme determina o artigo
173, I, do Código Tributário Nacional
.

Afirmou, ainda, que
não foi devidamente notificada
no processo administrativo, o que configuraria violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
. A exceção, contudo, foi
rejeitada
pelo juízo singular, que entendeu ser necessária
dilação probatória
para a análise dessas matérias.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, destaco que a exceção de pré-executividade é meio legítimo para arguir a
decadência
, pois trata-se de
questão de ordem pública
, que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme sedimentado na Súmula
393 do STJ
:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No presente caso,
não há necessidade de produção de provas
, pois a verificação da decadência
pode ser feita exclusivamente com base nas datas constantes da CDA
, já presente nos autos. Assim, a decisão de primeiro grau
incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção sob o argumento de que haveria necessidade de dilação probatória
, uma vez que a decadência
é aferível de plano
.

Sabe-se que o ITCMD constitui tributo sujeito a lançamento por homologação. Acerca do tema, Hugo de Brito Machado Segundo,
in
Processo Tributário, 10. ed. rev. e atual. – São Paulo. Ed. Atlas, 2018, páginas 79-80, ensina o seguinte:

“Intitula-se lançamento por homologação aquele no qual o sujeito passivo realiza toda a atividade de apuração dos dados necessários à constituição do crédito tributário, tendo o dever de antecipar o pagamento do valor respectivo antes de qualquer manifestação do Fisco sobre essa apuração. Concordando com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, o Fisco a homologará, se exata, ou procederá ao lançamento de ofício em caso contrário.

(...)

Por conta disso, o procedimento de apuração, no lançamento por homologação, é

quase que integralmente realizado pelo contribuinte. Limita-se a autoridade a homologá-lo, notadamente a sua conclusão, a fim de atribuir-lhe o status de ato administrativo de lançamento.

Homologação é “aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de que possam investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica”. Desse modo, facilmente se compreende que, na modalidade de lançamento de que se cuida, o sujeito passivo realiza os atos necessários à constituição do crédito tributário, efetuando o pagamento respectivo, mas submetendo tais atos à aprovação, ratificação ou confirmação da autoridade competente. Homologada a atividade, esta passa a considerar-se como tendo sido desempenhada pela autoridade competente para lançar”.

Vê-se que, nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, II, do CTN:

“
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos
:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o
prazo decadencial
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)”. (Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
. PARTE DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado in casu. 3.
Na hipótese de o contribuinte não apresentar declaração, tampouco realizar o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, de que cuida o Tema n. 163, firmou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
." 5. No caso em exame, o acórdão regional reconheceu a decadência apenas dos débitos cujos vencimentos ocorreram até 31/12/1988, considerando que o lançamento deu-se em agosto de 1994, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos dispositivos de regência. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1127056 SP 2017/0156759-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)”.

Ainda, a Súmula n.o 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Sobre a matéria, eis o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”.

In casu
, observa-se que o fato gerador, constante da CDA, corresponde ao período de 12/2016.

Com isso, o
prazo decadencial
teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1o de

janeiro 2017,
de modo que o Fisco teria até
1o de janeiro de 2022
, para constituir definitivamente os créditos.

Sendo assim, a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário na data de
15/06/2022
, conforme consta na CDA, portanto, foi constituído
fora do prazo decadencial
.

Diante da constatação de que o Fisco não constituiu o crédito tributário no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, acarretando a extinção da obrigação tributária correspondente.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id. 247128694), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reconhecer a decadência do crédito tributário, com a consequente extinção da execução fiscal de origem.
Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025